Tribunal: TJSP
Processo: 2034293-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Imóvel declarado como de utilidade pública para fins de construção do Rodoanel – Trecho Oeste. Fase de cumprimento. Depósito realizado para fins de imissão na posse que foi inferior àquele estipulado ao final. Existência de saldo devedor em favor dos agravados, após compensação de crédito em favor da agravante. Pagamento que não se submete ao regime de precatório. Dersa. Empresa

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Imóvel declarado como de utilidade pública para fins de construção do Rodoanel – Trecho Oeste. Fase de cumprimento. Depósito realizado para fins de imissão na posse que foi inferior àquele estipulado ao final. Existência de saldo devedor em favor dos agravados, após compensação de crédito em favor da agravante. Pagamento que não se submete ao regime de precatório. Dersa. Empresa pública que desenvolve atividade econômica em regime concorrencial. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2034293-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco,
em que é agravante DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A.,
é agravada MARIA COELHO DA SILVA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V. U. Declara voto
convergente a 3a juíza.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35414
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034293-64.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
AGRAVANTE: DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
AGRAVADOS: MARIA COELHO DA SILVA E OUTRO
MM. JUIZ: DR. MARIANA HORTA GREENHALGH
DESAPROPRIAÇÃO. Imóvel declarado como de
utilidade pública para fins de construção do
Rodoanel
Trecho Oeste. Fase de cumprimento.
Depósito realizado para fins de imissão na posse que
foi inferior àquele estipulado ao final. Existência de
saldo devedor em favor dos agravados, após
compensação de crédito em favor da agravante.
Pagamento que não se submete ao regime de
precatório. Dersa. Empresa pública que desenvolve
atividade econômica em regime concorrencial.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e
não provido, com determinação.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido
de
efeito
suspensivo
tirado
por
DERSA

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. da decisão de fls. 243,
complementada pela de fls. 274 que rejeitou embargos de
declaração, que nos autos da ação de desapropriação movida em face
de MANOEL FERREIRA MORGADO E OUTROS, já em fase de
cumprimento, rejeitou impugnação determinou à expropriante que
efetuasse o depósito de valores no prazo de 5 dias.
Segundo consta da r. sentença proferida na
fase de conhecimento, o objeto da demanda originária era o imóvel
descrito em decreto expropriatório, declarado de utilidade pública
para fins de construção do Rodoanel, trecho oeste. Foi ofertada
inicialmente a quantia de R$ 154.438,17 (fl. 17 dos autos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem). Após avaliação prévia, foi depositado pela DERSA o valor de
R$ 190.000,00, o qual foi retificado para R$ 167.000,00 após
esclarecimentos, sendo deferida a imissão. Proferida sentença, foi
estabelecido o importe de R$ 174.221,00 para a indenização, base
abril/01, o qual deveria ser desde então atualizado até efetivo
pagamento (fl. 22). O pedido de cumprimento não foi instruído com
cópia integral desta sentença.
A expropriante opôs embargos de declaração,
os quais foram parcialmente acolhidos para reconhecer que
realmente houve um depósito em valor maior do que o fixado em
sentença para a indenização, pelo que não haveria diferença a ser
apurada para a incidência de juros moratórios, devendo ser a
sentença ignorada neste ponto (fl. 23). Os apelos interpostos foram
integralmente rejeitados (fls. 25/29).
Os expropriados então apresentaram pedido
de cumprimento, requerendo a intimação da expropriante para pagar
o saldo remanescente de R$ 57.749,60 em 15 dias, sob pena de
multa na forma do art. 523 do CPC, bem como o levantamento dos
20% já depositados e ainda retidos.
Foi
apresentada
impugnação
alegando-se
que, em verdade, haveria saldo devedor em favor da DERSA. Isto
porque em 31.07.00 foram depositados R$ 167 mil, antes da imissão
que se deu em 06.10.00. Tal montante, uma vez atualizado, é
superior à indenização final, pelo que, inexistindo diferença, não há
base de cálculo para juros compensatórios e honorários advocatícios,
de forma que a expropriante tem a receber R$ 7.806,95 (fls. 50/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve réplica (fls. 83/87) e os autos foram
encaminhados à Contadoria, que apurou corretos os cálculos dos
requerentes
(fl.
91).
Após
manifestações
das
partes,
com
discordância da DERSA (fls. 94/96 e 97/100), o feito tornou ao
Contador, que ratificou seu parecer (fl. 106). Novas manifestações
(fls. 109/110 e 111/112), com outra remessa à Contadoria, com
entendimento mantido (fl. 115). Isto novamente se repetiu (fls.
118/136, 216/217 e 220).
O Juízo então determinou nova remessa à
Contadoria para que elaborasse cálculos nos termos do julgado,
considerando os valores depositados nos autos (fl. 227), os quais
apontaram ser devido o montante de R$ 67.390,37 para setembro/19
(fl. 229). Após pronunciamentos das partes, sobreveio o decisum
combatido.
Nas razões recursais a agravante defende as
seguintes teses: 1) antes de imitir-se na posse a Dersa depositou o
valor integral apurado no laudo prévio, R$ 167.000,00, o qual
deveria ter sido considerado pelos agravados e pela Contadoria
quando da elaboração da conta, e tal valor, atualizado, foi maior do
que a indenização final, e tal argumento não foi enfrentado pelo
Juízo, que se limitou a acolher de modo singelo o quantum indicado
pelo Contador; 2) aplicabilidade, segundo entendimento do C. STF,
do regime de precatório às sociedades de economia mista
prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não
concorrencial, pelo que não poderia ser compelida a efetuar depósito
ou ter seus bens penhorados, devendo a execução prosseguir nos
termos dos arts. 534 e 535 do CPC. Pede assim a reforma integral da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado com a concessão do
efeito suspensivo (fl. 69 destes autos), a recorrente apresentou
oposição ao julgamento virtual (fl. 73) e a parte contrária ofertou
contraminuta (fls. 75/84).
Foi determinado à agravante que trouxesse
aos autos as cópias integrais da avaliação prévia e do laudo definitivo
a fim de esclarecer a razão da diferença de valores entre um e outro
(fl. 98). As cópias foram juntadas (fls. 107/271).
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido e não
comporta provimento.
A agravante inicialmente depositou, a fim de
viabilizar a imissão na posse, R$190.000,00, importe que de fato era
superior àquele estipulado na r. sentença para a justa indenização.
Porém, houve retificação da avaliação prévia, sendo reduzido o valor
ali encontrado para R$167.000,00. Conforme se verifica do
comprovante de fl. 34 dos autos na origem, o depósito havia sido
feito em 31.07.00, e o levantamento da diferença (R$23.000,00) em
favor da expropriante, em 05.03.01, foi feito com as devidas
atualizações e juros pela instituição financeira, num total de
R$24.170,17.
Os R$ 190 mil não podem ser utilizados como
ponto de partida para solução da controvérsia, na medida em que
somente R$167 mil estiveram à disposição dos expropriados para fins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 33, §2o do DL no 3.365/41. A diferença de R$ 23 mil não
pode ser considerada como ”depósito realizado nos autos”, já que foi
devolvida à DERSA com atualização e juros.
Assim, a diferença a crédito da agravante é
de R$8.352,92 (valor estipulado na sentença, descontado o depósito
prévio efetivo), tal como apurado pela contadoria judicial às fls. 229
dos autos na origem, ser acrescida de juros compensatórios. Isto
porque, conforme as cópias dos laudos periciais e esclarecimentos
juntados pela Dersa, nota-se que a diferença entre o valor unitário do
metro quadrado de terreno por ocasião da avaliação prévia era
R$65,00 (fl. 156), ao passo que na avaliação definitiva o valor era de
R$71,26 (fl. 185). Também há diferenças em relação às avaliações
das benfeitorias nos dois momentos (fls. 157/160 e 188/192). A
avaliação apta a nortear a fixação do quantum indenizatório é a
definitiva, posto que calcada em elementos mais precisos.
Consequentemente, não houve, antes da sentença, depósito integral,
já que os juros e correção sobre o depósito inicial de R$ 167 mil
ficaram a cargo da instituição financeira e não eximem a
expropriante. Em resumo, há ainda diferença a ser paga pela
agravante, tal como demonstrado pelo Sr. Contador às fls. 229 dos
autos na origem, no importe de R$67.390,37, para 30 de setembro
de 2019, isto porque quando da fixação da indenização o depósito
existente nos autos lhe era inferior, a demandar a incidência de juros
compensatórios.
De outro lado, o valor exato ainda devido
deverá ser objeto de depósito tal como determinado na origem.
Segundo o art. 2o de seu estatuto social, a agravante também
explora atividade econômica industrial (fls. 42/43), não prestando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço público em caráter de exclusividade, pelo que não cabe falar
em regime de precatórios, como já decidiram esta e outras Câmaras
desta Seção:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DERSA. IMPENHORABILIDADE
DE
BENS.
REGIME
DE
PRECATÓRIOS.
Inadmissibilidade. Sociedades de economia mista
que desenvolvem atividade econômica em regime
concorrencial não se beneficiam do regime de
precatórios. Entendimento consolidado pelo c. STF
em repercussão geral (RE 599.628/DF, Tema 253).
Além disso, não é o simples fato de a empresa
pública contemplar, dentre suas atividades, a
prestação de serviço público que lhe garante, por si
só, o tratamento dado à Fazenda. Exploração de
atividades comercial e industrial, e de concessão de
rodovias, em regime de concorrência com empresas
privadas. RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento no 2128093-83.2019.8.26.0000, rel. Des.
Alves Braga Junior, j. 25.06.2019).
“Agravo de Instrumento - Expropriatória em
cumprimento de sentença - Prosseguimento em face
da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A -
Empresa pública executada que não se caracteriza
exclusivamente
como
prestadora
de
serviços
públicos, ante a existência de outras atividades em
seu Estatuto Social a indicar a exploração de
atividade econômica em nível concorrencial -
Sociedades de economia mista e empresas públicas
que desenvolvem atividade econômica em regime
concorrencial não gozam do regime de precatórios -
Precedentes do E. STF e deste E. Tribunal - Decisão
de origem reformada - recurso provido.” (Agravo
de Instrumento no 2253155-36.2019.8.26.0000, rel.
Des. Souza Meirelles, j. 11.03.2020).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2034293-64.2020.8.26.0000
Agravante:
DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.
Agravados:
MARIA COELHO DA SILVA E OUTRO
Comarca/Vara:
OSASCO/ 3.a VARA CÍVEL
Juíza prolatora:
MARIANA HORTA GREENHALGH
DECLARAÇÃO DE VOTO
CONVERGENTE No 26.662
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora Sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo tirado por DERSA
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S.A. da decisão de fls. 243, complementada pela de fls. 274
que rejeitou embargos de declaração, que nos autos da ação de
desapropriação movida em face de MARIA COELHO DA SILVA E
OUTRO, já em fase de cumprimento, rejeitou impugnação e determinou à
expropriante que efetuasse o depósito de valores no prazo de 5 dias.
Segundo consta da r. sentença proferida na fase
de conhecimento, o objeto da demanda originária era o imóvel descrito em
decreto expropriatório, declarado de utilidade pública para fins de
construção do Rodoanel, trecho oeste. Foi ofertada inicialmente a quantia
de R$ 154.438,17 (fls. 17 dos autos na origem). Após avaliação prévia, foi
depositado pela DERSA o valor de R$ 190.000,00, o qual foi retificado
para R$ 167.000,00 após esclarecimentos, sendo deferida a imissão.
Proferida sentença, foi estabelecido o importe de R$ 174.221,00 para a
indenização, base abril/01, o qual deveria ser desde então atualizado até
efetivo pagamento (fls. 22). O pedido de cumprimento não foi instruído
com cópia integral desta sentença.
A expropriante opôs embargos de declaração, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais foram parcialmente acolhidos para reconhecer que realmente houve
um depósito em valor maior do que o fixado em sentença para a
indenização, pelo que não haveria diferença a ser apurada para a
incidência de juros moratórios, devendo ser a sentença ignorada neste
ponto (fls. 23). Os apelos interpostos foram integralmente rejeitados (fls.
25/29).
Os expropriados então apresentaram pedido de
cumprimento, requerendo a intimação da expropriante para pagar o saldo
remanescente de R$57.749,60 em 15 dias, sob pena de multa na forma do
art. 523 do CPC, bem como o levantamento dos 20% já depositados e
ainda retidos.
Foi apresentada impugnação alegando-se que,
em verdade, haveria saldo devedor em favor da DERSA. Isto porque em
31.07.00 foram depositados R$167 mil, antes da imissão que se deu em
06.10.00. Tal montante, uma vez atualizado, é superior à indenização
final, pelo que, inexistindo diferença, não há base de cálculo para juros
compensatórios e honorários advocatícios, de forma que a expropriante
tem a receber R$ 7.806,95 (fls. 50/55).
Houve réplica (fls. 83/87) e os autos foram
encaminhados à Contadoria, que apurou corretos os cálculos dos
requerentes (fls. 91). Após manifestações das partes, com discordância da
DERSA (fls. 94/96 e 97/100), o feito tornou ao Contador, que ratificou seu
parecer (fls. 106). Novas manifestações (fls. 109/110 e 111/112), com
outra remessa à Contadoria, com entendimento mantido (fls. 115). Isto
novamente se repetiu (fls. 118/136, 216/217 e 220).
O Juízo então determinou nova remessa à
Contadoria para que elaborasse cálculos nos termos do julgado,
considerando os valores depositados nos autos (fls. 227), os quais
apontaram ser devido o montante de R$67.390,37 para setembro/19 (fls.
229). Após pronunciamentos das partes, sobreveio o decisum combatido.
Nas razões recursais a agravante defende as
seguintes teses: 1) antes de imitir-se na posse a Dersa depositou o valor
integral apurado no laudo prévio - R$167.000,00, o qual deveria ter sido
considerado pelos agravados e pela Contadoria quando da elaboração da
conta, e tal valor, atualizado, foi maior do que a indenização final, e tal
argumento não foi enfrentado pelo Juízo, que se limitou a acolher de modo
singelo o quantum indicado pelo Contador; 2) aplicabilidade, segundo
entendimento do C. STF, do regime de precatório às sociedades de
economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de
natureza não concorrencial, pelo que não poderia ser compelida a efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósito ou ter seus bens penhorados, devendo a execução prosseguir nos
termos dos arts. 534 e 535 do CPC. Pede assim a reforma integral da
decisão.
Recurso processado com a concessão do efeito
suspensivo (fls. 69 destes autos), a recorrente apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls. 73) e a parte contrária ofertou contraminuta (fls.
75/84).
Foi determinado à agravante que trouxesse aos
autos as cópias integrais da avaliação prévia e do laudo definitivo a fim de
esclarecer a razão da diferença de valores entre um e outro (fls. 98). As
cópias foram juntadas (fls. 107/271).
É o relatório.
Acompanho a nobre e culta relatora, Exma.
Desembargadora Vera Angrisani, em seu judicioso voto, me limitando a
consignar fundamentos e observação que me parecem relevantes na
espécie.
Cuida-se na origem de ação de desapropriação
ajuizada pela DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. em
face de MARIA COELHO DA SILVA E HERMES COELHO DA SILVA,
oferecida inicialmente indenização de R$ 154.438,17, data base abril/2000
(fls. 17 e 35 na origem).
Foi nomeado perito para elaboração de laudo
prévio, avaliado o imóvel em R$ 190.000,00, data base junho/2000 (fls.
145). Consta que a autora providenciou o depósito da quantia e foi imitida
na posse em 06.10.2000 (fls. 31). Ocorre que o perito judicial ajustou o
valor prévio para R$ 167.000,00, data base junho/2000 (fls. 161). Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência, foi deferido o levantamento da diferença atualizada, no
montante de R$ 24.170,17 em 05.03.2001 (fls. 32/34).
A ação foi julgada procedente nos seguintes
termos (17/22):
“Isto posto e considerando o mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE a ação, para o fim de incorporar o imóvel
descrito na inicial ao patrimônio da autora, mediante o pagamento da
indenização no valor de R$ 174.221,00 válido para abril de 2001,
acrescida de juros compensatórios de 6% ao ano, calculados sobre a
diferença entre a oferta e a indenização, contados a partir da ocupação da
área, bem como custas, despesas processuais, honorários periciais já
arbitrados, e honorários advocatícios, que fixo em 5% da diferença entre a
oferta inicial corrigida e o total da indenização, tudo devidamente
atualizado.
A contar da data indicada no laudo (abril de
2001), deverá a indenização ser calculada com correção monetária. Os
juros moratórios de 6% ao ano, conforme Súmula 70 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça. Contam-se desde o trânsito em julgado desta”.
A autora, ora agravante, opôs embargos de
declaração alegando que o depósito inicial superava a indenização fixada
na sentença e postulando a exclusão dos juros moratórios, o que foi
acolhido, constando da r. decisão que “... no mais, persiste a decisão, tal
como foi lançada” (fls. 23/24).
Os recursos interpostos foram desprovidos nos
termos da ementa adiante transcrita:
Desapropriação.
Construção
do
Rodoanel.
Avaliações periciais prévia e definitiva. Vários laudos de esclarecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Perícia bem fundamentada. Área remanescente da desapropriação como
"non aedificandi". Inocorrência. Área desapropriada que representa 7%
do total do terreno. Honorários advocatícios bem fixados. Negado
provimento aos recursos de ambas as partes (Apelação Cível n.o
9071887-18.2005.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público C; Foro de Osasco - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2010; Data de Registro: 09/09/2010).
Pelo que é possível verificar pelo andamento do
processo, os recursos interpostos aos Tribunais Superiores não
prosperaram.
Iniciado o cumprimento de sentença no valor pelo
R$ 57.749,60 (fls. 1/10 na origem), foi apresentada impugnação da
devedora, alegando que, considerando o depósito realizado, seria credora
de R$ 7.806,95 em junho/2017 (fls. 50/55). Houve remessa ao contador,
que concluiu que o demonstrativo apresentado pela requerente às fls. 35/36
estava correto, esclarecendo que “A requerente teve como base a diferença
entre a oferta inicial e a indenização fixada (nos termos do julgado
fls.21/22). O requerido teve como base a diferença entre o depósito
efetuado e a indenização fixada” e, após, calculando o valor exequendo
em R$ 67.390,37 (fls. 91, 103, 106, 115, 220, 229 na origem). Após
manifestação das partes, o Juízo adotou o valor apurado pela Contadoria
(fls. 243).
Contra essa r. decisão, recorre a DERSA,
alegando que “A controvérsia no presente caso se dá em razão do
equívoco existente nos cálculos apresentados pelo Exequentes e ratificado
pela Contadoria Judicial, vez que ambos utilizaram o valor do depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévio como base de cálculo para os juros compensatórios e honorários
advocatícios, entretanto basearam-se no valor inicialmente sugerido pela
Dersa que sequer foi depositado previamente nos autos”.
No caso, houve depósito integral antes da imissão
na posse, mesmo considerando o levantamento de R$ 24.170,17.
Procedendo-se ao cálculo da atualização monetária do depósito até a data
do laudo definitivo, pela tabela prática deste TJSP (INPC), temos que:
R$ 167.000,00 / 21,457527 X 22,794510 = R$ 177.405,49 (abril/2001).
Ou seja, houve mesmo um depósito a maior, que
atualizado até abril/2001 alcança a quantia de R$ 3.184,49 em favor da
DERSA.
Destaco que o entendimento pacífico desta C.
Câmara é no sentido de que, realizado depósito integral da indenização
antes da imissão na posse, não são devidos juros moratórios ou
compensatórios (v. (Apelação Cível n.o 1027910-64.2016.8.26.0053;
Relatora: Vera Angrisani; Apelação Cível n.o 1016002-50.2014.8.26.0224;
Relator:
Renato
Delbianco;
Apelação
Cível
n.o
1027783-
97.2014.8.26.0053; Relatora: Luciana Bresciani; Apelação Cível n.o
3026899-40.2013.8.26.0224; Relator: Claudio Augusto Pedrassi; e
Apelação Cível n.o 1002066-08.2017.8.26.0238; Relator: Carlos von
Adamek).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Malgrado o depósito realizado a maior antes da
imissão na posse, no caso concreto não se justificaria a aplicação desse
entendimento, dada a incoerência com o título judicial, prolatado em abril
de 2004 (fls. 23/24), com trânsito em julgado em 15.03.2016 (ARE
948407, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 04/03/2016,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08/03/2016
PUBLIC 09/03/2016).
Com efeito, a DERSA opôs os embargos
declaratórios destacando justamente que houve depósito integral e postulou
a exclusão dos juros moratórios, o que foi acolhido pelo Juízo, anotando
que “... no mais, persiste a decisão, tal como foi lançada”, insista-se.
Excluir os juros compensatórios nesta fase pelo mesmo fundamento
violaria o título exequendo.
Ademais, sem ignorar o entendimento atual do C.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a base de cálculo dos juros
compensatórios e moratórios é a diferença entre 80% do valor depositado e
a indenização fixada na sentença, é certo que o jugado determinou
expressamente que os compensatórios seriam “... calculados sobre a
diferença entre a oferta e a indenização”.
Verifico que a última conta apresentada pelo
Contador Judicial, que liquidou o valor exequendo em R$ 67.390,37 (fls.
229), não apenas utiliza a base de cálculo fixada na sentença para os juros
compensatórios como também deduz o valor depositado a maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há, no entanto, uma mínima inconsistência na
conta, pois os juros compensatórios estão sendo calculados em continuação
nos termos da Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que “Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes
após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em
6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma
da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal”. Ocorre que o Supremo
Tribunal Federal procedeu ao julgamento de mérito da ADI 2.332, e
declarou a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de
6%, revogando a medida cautelar anteriormente deferida.
Eis a ementa do julgado:
Administrativo.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos
Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial
dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias
tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a
inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de
poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É
constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por
cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória
do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em
ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do
proprietário à justa indenização (art. 5o, XXIV, CF/88) e os princípios
constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação
conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros
compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente
público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1o, 2o e
4o, do art. 15-A, do Decreto-lei no 3.365/1941, ao determinarem a não
incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão
provisória na posse (§ 1o), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra
e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2o), e (iii) sobre o período
anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da
ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É
constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a
concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1o, do art. 27, do
Decreto-lei no 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da
expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento
e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da
proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na
indenização do expropriado (art. 5o, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada
parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É
constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por
cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de
bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros
compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80%
do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São
constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros
compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a
estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de
honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a
fixação de um valor nominal máximo de honorários” (ADI 2332,
Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019
PUBLIC 16-04-2019).
Desta maneira, o cálculo de liquidação deverá
ajustado, observando-se o percentual de juros moratórios de 6% após
17.05.2018, data do julgamento da ADI.
No mais, acompanho a Exma. Relatora no que
concerne à não submissão do débito ao regime de precatórios, pois a
DERSA é pessoa jurídica de direito privado e não goza das mesmas
prerrogativas conferidas à Fazenda Pública em Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, acompanho a d.
Relatora, me limitando a consignar fundamentos que considero pertinentes,
com observação em relação ao percentual de juros compensatórios.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
E2A30DB
9
18
Declarações
de Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
117790D4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2034293-64.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.